Tribunal: TJDFT
Processo: 0736855-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0736855-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES PACIENTE: PABLO DE SOUZA CARNEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUZINETE COSTA TAVARES, advogada constituída, com OAB/DF no 65.791, em favor de PABLO DE SOUZA CARNEIRO, denunciado pela suposta prática do delito descrito no 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que recebeu a denúncia (fls. 373/375). Alega a impetrante que foi realizada busca pessoal em Douglas sem que houvesse fundadas suspeitas a justificá-la, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal. Pontua também que, na sequência, no período noturno, os “policiais militares (...) invadiram a residência do paciente sem fundada suspeita ou mandado judicial que autorizasse o ingresso no domicílio”, mediante arrombamento, em violação ao disposto no artigo 245 do Código de Processo Penal. Neste contexto, diante das supostas ilegalidades, declara que não há justa causa para a deflagração da ação penal. Requer, com isso, liminarmente, a declaração de nulidade das provas decorrentes da violação ao domicílio do paciente ou a suspensão da ação penal até julgamento da presente impetração. No mérito, postula a nulidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente e, consequentemente, das provas que lhe são derivadas, determinando-se, assim, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. É o relatório. Decido. No que tange a tese relativa à ilegalidade ao ingresso dos policiais na residência do paciente, importa registrar que não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. Isso porque pelo que se depreende da dinâmica delitiva, é possível constatar que policiais militares, em patrulhamento de rotina, diante da existência de denúncias anônimas apontando para o comércio ilegal de drogas no bairro de Fátima, em Planaltina/DF, especificamente na Quadra 20, casa 20 (fls. 99/101), passaram a diligenciar a região. Consta dos autos que: “em via pública na Quadra 20, foi avistado um indivíduo que estava com algo na mão e, quando viu a viatura do depoente, visivelmente demonstrou nervosismo com o que tinha mão, momento em que foi abordado, depois identificado como DOUGLAS FERNANDES DA SILVO, com o qual foi encontrada uma porção de substância em pó esbranquiçada com características da droga conhecida como Cocaína embalada em pedação de plástico em forma de trouxinha; que Douglas foi questionado a respeito, e disse que (...) tinha acabado de comprar aquela droga em uma casa ali perto e informou as características do local e de uma mulher da qual tinha comprado a Cocaína, e que tinha pago pela mesma R$ 50,00 (cinquenta reais); Douglas disse que a mulher era meio loira e estava vestindo calça, e que o local era uma casa junto a um depósito de bebidas duas ruas dali onde se procedia a abordagem (...) Chegando com a viatura no local em frente ao portão, na Quadra 20, Casa 20, bairro Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF, que era um depósito de bebidas conjugado com uma casa, veio a mulher loira, depois identificada como SUELLEN KASSIA DA SILVO ALVES, que estava com algo na mão e, ao se deparar com a viatura ali em frente, se assustou, virou e correu para o interior do lote, momento em que o depoente deu-lhe voz de parada, mas ela não parou, correu pelo lote até alcançar a entrada da casa, sendo que em momento algum o depoente perdeu o contado visual com ela, e já na cozinha, ela foi alcançada, momento em que jogou no chão o que tinha na mão, e era uma porção da mesma substância em pó esbranquiçada com características da droga conhecida como Cocaína igualmente embalada em pedaço de plástico em forma de trouxinha, e também foram ali encontradas e abordadas as pessoas de PABLO DE SOUZA CARNEIRO e sua esposa RAYSSA GUIMARAES MOURA, e PABLO disse que viu pela câmera de monitoramento e pediu para SUELLEN ir fechar o portão. Que, indagado, PABLO dizia que não tinha mais nenhuma droga ali, mas foram encontrando a seguir várias porções de Cocaína da mesma forma embaladas separadamente em pedaço de plástico, como em cima do móvel/prateleira, e no fundo falso de um móvel/gaveteiro no quarto do casal foi encontrada uma quantidade grande da mesma substância/Cocaína que ainda não estava fracionada em porções menores, juntamente com balança de precisão com resquícios da droga, e dinheiro. Quando viu que tinham encontrado essa quantidade maior de droga, PABLO assumiu tudo, dizendo que estava mesmo comercializando aquela droga”. (fls. 47/52). Feito esses registros, é certo que, na ocasião, havia indícios suficientes para os policiais suspeitarem da provável traficância exercida pelo paciente, tanto pela existência de denúncias anônimas, como pela indicação da residência pelo usuário na data dos fatos, o que autorizou o ingresso dos policiais no local em razão da natureza permanente do delito de tráfico de drogas. Aliás, neste sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça. Vejamos: Não caracteriza violação de domicílio o ingresso em residência, ainda que não autorizado, a qualquer hora do dia e da noite, para efetuar prisão em flagrante de crime permanente sobre o qual pairam indicativos seguros de sua prática. (Acórdão 1290791, 07443800320208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 18/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, escorreita a prisão em flagrante e a entrada dos policiais na residência, bem como a apreensão realizada, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal. Registre-se que o habeas corpus é ação constitucional que tem por finalidade fazer cessar ou evitar violência à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII, artigo 5o, da Constituição Federal. Para o trancamento da ação penal, o remédio constitucional configura medida de exceção, que somente terá lugar quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria delitiva. Quanto ao ponto, é de se reconhecer a presença da justa causa para a ação penal diante da existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, tais como: Auto de Prisão em Flagrante no 1068/2022-16a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 7.825/2022-16a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 754/2022 e Laudo de Exame Preliminar no 58.646/2022 (fls. 47/64, 82/83 e 86/93). Depreende-se dos autos haver denúncias anônimas (fls. 99/101) indicando a traficância na residência do paciente, sendo que, no dia do ocorrido, a polícia logrou abordar certo usuário que estava em atitude suspeita e portava uma porção de cocaína. Questionado acerca da droga, ele respondeu que havia acabado de comprar, tendo acompanhado os policiais até o local onde o paciente foi flagrado com outras porções individualmente embaladas, além de balança de precisão. Destaca-se que os relatos de ambos os policiais ouvidos na Delegacia dão conta de tais acontecimentos. Neste cenário, não se pode descartar a suposta responsabilidade atribuída ao paciente na denúncia, especialmente porque a aferição sobre a existência ou não de dolo, nexo de causalidade e existência de provas sobre os fatos narrados, capazes de excluir a tipicidade, ensejar a desclassificação ou absolvição do paciente, são questões pertinentes ao mérito da demanda e que somente serão elucidadas durante a instrução criminal. Ressalte-se que tais matérias demandam amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Afere-se, pois, que a princípio a ação penal está lastreada em acervo probatório mínimo, de forma que deverá prosseguir. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 4 de novembro de 2022 16:21:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora